Tribunal: TJMT
Processo: 1020476-54.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020476-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), MARCELO FRANCO DE CARVALHO - CPF: 545.518.541-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MAJORAÇÃO DA MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de operadora de plano de saúde, acolheu parcialmente a impugnação da executada para reduzir o valor das astreintes acumuladas de R$ 1.524.061,76 para R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), condenando ainda o exequente em honorários sucumbenciais. O agravante sustenta que a redução viola o art. 537, § 1º, do CPC, que somente autorizaria a modificação de multas vincendas, e que o corte de 96,7% do valor premia a recalcitrância da executada, que descumpriu a ordem judicial por 907 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução do valor consolidado das
astreintes
quando o montante acumulado se revela manifestamente desproporcional à obrigação principal, configurando enriquecimento sem causa; e (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixada em desfavor do exequente, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória não se confunde com direito material consolidado nem com verba indenizatória, constituindo instrumento de coerção indireta que deve ser aferido sob a ótica da proporcionalidade constitucional, sendo passível de revisão a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando o valor acumulado desvirtua a finalidade do instituto.

4. O art. 537, § 1º, inciso I, do CPC autoriza o magistrado a modificar o valor da multa quando esta se tornar excessiva, sendo o montante de R$ 1.524.061,76 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, sessenta e um reais e setenta e seis centavos) manifestamente desproporcional à obrigação principal, considerando que a indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o custo do tratamento médico era de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5. A redução das
astreintes
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) preserva a função coercitiva do instituto, superando em dez vezes o valor da indenização extrapatrimonial e em duas vezes o custo do tratamento, sem ensejar o enriquecimento sem causa do exequente, revelando-se escorreita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. O êxito do tratamento médico e a alta do paciente mitigam a necessidade de manutenção da penalidade em patamar milionário, porquanto a finalidade coercitiva das
astreintes
, compelir o cumprimento da obrigação, foi alcançada, esvaziando a justificativa para a preservação do valor exorbitante.

7. A majoração da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários não foi precedida de intimação pessoal da devedora, em contrariedade à Súmula 410 e ao Tema 1.296 do STJ, vício que, por si só, comprometeria a exigibilidade de parcela substancial do montante pretendido, reforçando a necessidade de intervenção corretiva do Poder Judiciário.

8. Os honorários advocatícios fixados na impugnação ao cumprimento de sentença não merecem reforma, pois o acolhimento da impugnação gerou proveito econômico direto à executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória constitui instrumento de coerção indireta sujeito à revisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando o valor acumulado se revelar manifestamente desproporcional à obrigação principal, desvirtuando a finalidade do instituto e configurando enriquecimento sem causa.

2. A redução das
astreintes
para patamar que preserve a função coercitiva do instituto, sem ensejar o enriquecimento sem causa do exequente, é medida que se impõe à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC.

3. A majoração das
astreintes
sem prévia intimação pessoal da devedora compromete a exigibilidade do montante acrescido, em conformidade com a Súmula 410 e o Tema 1.296 do STJ.

4. A multa cominatória deve conservar função instrumental e coercitiva, não podendo converter-se em fonte de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 1º, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1.296; TJMT, AI nº 1009583-04.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCELO FRANCO DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
UNIMED CUIABÁ
, acolheu parcialmente a impugnação da executada para reduzir o valor das astreintes de R$ 1.524.061,76 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, sessenta e um reais e setenta e seis centavos) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil).

O agravante alega, em apertada síntese, que a decisão viola o art. 537, § 1º, do CPC, que permitiria a redução apenas de multas vincendas e não das já vencidas. Invoca precedentes recentes do STJ e sustenta que a redução em 96,7% do valor premia a recalcitrância da agravada, que deixou de cumprir a ordem por 907 dias. Insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários sucumbenciais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.367609354).

Em contrarrazões (id.374126385), a agravada defende a manutenção da decisão, argumentando que o valor executado é absurdo se comparado ao dano moral fixado e ao custo do tratamento. Aduz que o tratamento foi concluído com sucesso e que a majoração da multa não foi precedida de intimação pessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

O cerne da questão reside na possibilidade de redução do valor consolidado das
astreintes
quando este atinge montante considerado exorbitante e desproporcional à obrigação principal.

A despeito da tese de imutabilidade das
astreintes
vencidas, cumpre destacar que a multa cominatória não se confunde com direito material consolidado ou verba indenizatória. Trata-se de meio de coerção indireta que, para preservar a integridade do sistema processual, deve ser rigorosamente aferido sob a ótica da proporcionalidade constitucional, evitando-se o enriquecimento sem causa.

O art. 537, § 1º, inciso I, do CPC, autoriza o magistrado a modificar o valor da multa quando esta se tornar insuficiente ou excessiva. No caso concreto, o montante de R$ 1.524.061,76 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, sessenta e um reais e setenta e seis centavos) é manifestamente excessivo. Estamos diante de uma demanda onde a indenização por danos morais foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o tratamento médico em questão custava aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A execução de
astreintes
no montante de mais de R$ 1,5 milhão revela-se desproporcional à obrigação principal, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a revisão das
astreintes
pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando o valor acumulado desvirtua a finalidade do instituto.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
ASTREINTES
. MULTA DIÁRIA FIXADA PARA COMPELIR PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 523, § 1º, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA MULTA EM PATAMAR MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de
sentença
, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, homologou o valor principal da
execução
, reconheceu a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, e reduziu as
astreintes
acumuladas de R$ 286.500,00 para R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão que reduziu as
astreintes
fixadas na
sentença
, a fim de restabelecer a multa diária acumulada no valor de R$ 286.500,00, em razão do alegado descumprimento, por 573 dias, da ordem de restituição dos valores pagos pelo agravante.
III. Razões de decidir
A obrigação exequenda possui natureza substancialmente pecuniária, pois consiste na restituição de valores decorrente de rescisão contratual, hipótese em que o sistema processual prevê técnica executiva própria, mediante intimação para pagamento voluntário e incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

As
astreintes
constituem mecanismo de coerção indireta vocacionado, em regra, ao cumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, não se prestando ordinariamente a compelir o pagamento de quantia certa.
Embora o art. 537, § 1º, do CPC discipline a
possibilidade
de modificação da multa cominatória e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha orientação restritiva quanto à
revisão
de
astreintes
vencidas, tal compreensão não autoriza, no caso concreto, o restabelecimento de multa diária incidente sobre obrigação essencialmente pecuniária em montante manifestamente desproporcional ao valor principal executado.
O valor pretendido pelo agravante, de R$ 286.500,00, supera de forma expressiva o proveito econômico principal homologado, de R$ 19.081,59, revelando descompasso com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Inexistindo recurso da parte agravada para exclusão integral da multa, mantém-se a decisão agravada nos limites da devolutividade recursal, sendo inviável o acolhimento da pretensão do agravante de restabelecimento integral das
astreintes
.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se mostra cabível o restabelecimento de
astreintes
em valor manifestamente desproporcional quando a multa diária foi fixada para compelir o cumprimento de obrigação substancialmente pecuniária. 2. Nas obrigações de pagar quantia certa, o meio executivo próprio é o cumprimento de
sentença
disciplinado pelo art. 523 do CPC, com incidência da multa e dos honorários legais, sem prejuízo dos atos de constrição patrimonial cabíveis.
3. A multa cominatória deve conservar função instrumental e coercitiva, não podendo converter-se em fonte de enriquecimento sem causa.”
(N.U 1009583-04.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026) (destaquei)

A redução das astreintes para a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) revela-se escorreita por adequar a sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante preserva a função coercitiva do instituto, superando em dez vezes a indenização extrapatrimonial e em duas vezes o custo do tratamento, sem ensejar o enriquecimento sem causa do exequente.

Ademais, o êxito do tratamento e a alta médica do paciente mitigam a necessidade de manutenção da penalidade em patamar milionário.

Reforça a necessidade de manutenção da decisão o fato de que a majoração da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) não contou com a prévia intimação pessoal da devedora, contrariando a Súmula 410 e o Tema 1.296 do STJ. Tal vício, por si só, já comprometeria a exigibilidade de parcela substancial do montante pretendido, justificando a intervenção corretiva do Poder Judiciário.

Quanto à verba honorária, a decisão recorrida não comporta modificação. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença gerou proveito econômico à executada, autorizando a fixação de honorários nos termos do art. 85, caput, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026